Tribunal: TJDFT
Processo: 0736114-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736114-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JULIANA MORAIS SILVA BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 30615450) com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, em face da decisão (ID 106232868 e ID 106343674) do processo de origem) proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer e indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, processo número 0736581-66.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à parte Ré, ora Agravante, que autorize e custeie o parto de cesariana, bem como a internação e todos os exames e procedimentos médicos da autora e do recém-nascido, consoante termos a seguir colacioandos: (...) Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à ré que autorize e custeie o parto de cesariana, bem como a internação e todos os exames e procedimentos médicos da autora e do recém-nascido que lhes forem prescritos, conforme indicação médica, disponibilizando-lhe os materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Notifique-se o HOSPITAL SÃO FRANCISCO para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de ser responsabilização. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. (...) Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) a Agravada alega ser beneficiária de plano de saúde operado pela Central Nacional Unimed, sendo encaminhada ao hospital, com indicação para realizar cirurgia cesariana com urgência, em razão da possibilidade de perda do feto, mas a internação foi negada, sob a justificativa de que o plano ainda se encontrava em carência contratual; (ii) a atividade da Agravante é tipicamente securitária, limitando-se à cobertura dos riscos nas formas e condições pactuadas, incluindo os prazos de carência; (iii) a parte Agravada é titular de contrato de plano de saúde, conforme relatado na inicial, sendo que a vigência teve início em 01/04/2021 (ID 30615450, p. 6); (iv) a solicitação da Agravada foi recusada (18/10/2021) em razão da existência de carência contratual (ID 30615450, p. 6 e ID 106234115 do processo de origem); (v) o período de carência para parto era de pleno conhecimento da Agravada quando assinou a proposta, haja vista a expressa estipulação do prazo de 300 (trezentos) dias (ID 30615450, p. 7 e ID 108010762 do processo de origem, p. 20); (vi) a carência para parto a termo é de 300 (trezentos) dias e está de acordo com a Súmula normativa n° 25/2021, bem como com o artigo 12, inciso V, alínea “a”, da Lei 9.656/98; (vii) não houve nenhuma irregularidade por parte da Central Nacional Unimed, visto que agiu, visto que agiu em conformidade com a legislação vigente; (viii) a requisição de cesariana não foi pedido de urgência, mas de caráter eletivo; PROVA DA URGENCIA E MERGENCIA; (ix) os requisitos para a concessão da medida de urgência não estão presentes no caso concreto; (x) é necessário que seja fixado um prazo crível para o cumprimento da obrigação, porque não se pode admitir que a Agravante seja obrigada a ultrapassar seus trâmites administrativos de maneira tão reduzida ao ponto de autorizar o parto cesárea; (xi) multa aplicada é exorbitante, causando o enriquecimento sem causa da ora Agravada, além de ser desproporcional, violando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Pede o provimento do recurso para que seja revogada a decisão que antecipou os efeitos da tutela, já que ausentes os requisitos para a sua concessão, a fim de que seja afastada a obrigação de autorizar a cesariana da Agravada durante o prazo de carência de seu plano de saúde, devendo prevalecer o prazo de carência para parto de 300 (trezentos) dias. Pede ainda o afastamento da multa estipulada a título de descumprimento da medida liminar, uma vez que não houve fixação de prazo para cumprimento. Subsidiariamente, pede a redução da multa diária fixada, estabelecendo-se ainda um teto para a sua cominação. Nos termos do despacho ID 30648542, intimei a Agravada para prestar acerca dos fatos e das condições em que foi internada. Contrarrazões ID 31345536. Consoante ID 31345536, p. 4 e ID 106234111, processo de origem, no relatório médico emitido pela Dra. Wilza Márcia F. Batalha, CRM16.271, em 18/10/2021, consta o que segue: “Paciente gestante 38s+3d, cesárea prévia, com contrações frequentes, aumento da movimentação fetal, apresentação pélvica. Solicito internação para cesariana urgente. Acrescente-se ainda que na recusada (18/10/2021), em razão da existência de carência contratual (ID 30615450, p. 6 e ID 106234115 do processo de origem), consta a seguinte observação: Paciente em carência contratual para internação PARA PARTO A TERMO. Autorizado o atendimento de urgência e emergência limitado a 12(doze) horas, em ambiente de pronto-socorro, e se necessário atendimento hospitalar, será garantida a remoção Inter hospitalar para unidade do SUS, nos termos da Resolução CONSU ANS n° 13/98 e eventuais substitutas. É o relatório. Em que pese o nome da peça recursal (agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo”, a parte Agravante não demonstrou a presença dos seus requisitos, nem formulou pedido específico. Entretanto, aplico o art. 322, §2°, do CPC, segundo o qual a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé, a fim de examinar o requerimento de efeito suspensivo. DO CABIMENTO A decisão foi proferida em 19/10/2021, pelo Juiz plantonista, ratificada pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, em 19/10/21 (ID 106343674). Nos termo da certidão ID 106483236 do processo de origem, em 20/10/2021, foram certificadas a citação e a intimação da CENTRAL NACIONAL UNIMED. O agravo foi interposto em 11/11/2021, acompanhado de preparo, ID 30615451 e ID 30615451, e subscrito por advogado com procuração nos autos (ID 108217937 do processo de origem). Verifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, conforme art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017, do CPC. DO EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo em face da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à parte Ré, ora Agravante, que autorize e custeie o parto de cesariana, bem como a internação e todos os exames e procedimentos médicos da autora e do recém-nascido que lhes forem prescritos, conforme indicação médica, disponibilizando-lhe os materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente, ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Esses requisitos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: (...) 1. Para a concessão da tutela recursal, os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC devem coexistir simultaneamente, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso deve estar evidenciada tanto quanto o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Na hipótese dos autos, meras alegações de que a paciente agravada não possui cobertura do plano de saúde para tratamento domiciliar - Home Care, sem a mínima demonstração documental, aliada à informação de que o recorrente já vinha prestando o serviço e o interrompeu sem qualquer justificativa, não autoriza a concessão de efeito suspensivo vindicado a fim de suspender a decisão proferida na origem, a qual concedera a tutela de urgência para determinar ao agravante o restabelecimento do tratamento à paciente, à vista dos requisitos constantes do art. 300 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1149303, 07158826220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 2. A concessão de efeito suspensivo ao recurso exige o preenchimento de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, como dispõe o parágrafo único do Art. 995 do CPC. 3. No caso, não se vislumbra tanto a probabilidade do direito invocado, assim como não há risco de dano. (...) (Acórdão n.1155095, 07158860220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão. Isso porque, a decisão já foi cumprida, uma vez que há notícia nos autos que a Agravada está convalescente (ID 31345536, p. 7), não havendo mais a urgência necessária para caracterização do primeiro requisito necessário para a concessão do efeito suspensivo, qual seja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, a urgência pode ser extraída do relatório médico emitido pela Dra. Wilza Márcia F. Batalha, CRM16.271, em 18/10/2021 (ID 31345536, p. 4 e ID 106234111, processo de origem), no qual consta o que segue: “Paciente gestante 38s+3d, cesárea prévia, com contrações frequentes, aumento da movimentação fetal, apresentação pélvica. Solicito internação para cesariana urgente, bem como da própria negativa da operadora (18/10/2021), em razão da existência de carência contratual (ID 30615450, p. 6 e ID 106234115 do processo de origem), confira-se: Observação Operadora: Paciente em carência contratual para internação PARA PARTO A TERMO. Autorizado o atendimento de urgência e emergência limitado a 12(doze) horas, em ambiente de pronto-socorro, e se necessário atendimento hospitalar, será garantida a remoção Inter hospitalar para unidade do SUS, nos termos da Resolução CONSU ANS n° 13/98 e eventuais substitutas. Desse modo, é possível concluir que a recusa do plano de saúde está fundamentada no prazo de carência contratual. Diante desse cenário, preliminarmente, entendo que, sobre o caso concreto incide o disposto nos arts. 12 e 35-C da Lei 9.656/98, a seguir transcritos: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Ademais, sobre o tema, confira-se o entendimento desta Terceira Turma: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA EM INTERNAÇÃO DE CARÁTER EMERGENCIAL. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. INCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei n. 9.656/98, no art. 35-C, dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente. 1.1. Tal lei não estabelece limitação ao período de atendimento em caso de emergência, fixando apenas o prazo máximo de carência, qual seja, 24 horas (art. 12, V, "c"). 1.2. A Resolução n. 13/1998 do CONSU foi publicada em período anterior à Lei n. 11.935/2009, que alterou a Lei n. 9.656/98, de modo que prevalece o texto legal, porquanto mais recente, o qual estabelece apenas a carência de 24 horas para atendimento de urgência e emergência, sem mencionar limitação de cobertura às primeiras 12 horas. 2. Diante da negativa ilícita de cobertura, é devida indenização por danos morais. 2.1. É possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, a saber: compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 3. Considerando os escopos do instituto dos danos extrapatrimoniais e o fato de que o plano de saúde de autogestão não tem fins lucrativos, o valor de R$ 7.000,00 (cinco mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 4. Recurso conhecido não provido. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1379665, 07159199720208070007, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM INTERNAÇÃO DE CARÁTER EMERGENCIAL. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. A Lei n. 9.656/98, no art. 35-C, dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente. 2.1. Tal lei não estabelece limitação ao período de atendimento em caso de emergência, fixando apenas o prazo máximo de carência, qual seja, 24 horas (art. 12, V, "c"). 2.2. A Resolução n. 13/1998 do CONSU foi publicada em período anterior à Lei n. 11.935/2009, que alterou a Lei n. 9.656/98, de modo que prevalece o texto legal, porquanto mais recente, o qual, repise-se, estabelece apenas a carência de 24 horas para atendimento de urgência e emergência, sem mencionar limitação de cobertura às primeiras 12 horas. 3. Diante da negativa ilícita de cobertura, é devida indenização por danos morais. 3.1. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, a saber: compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 4. Considerando os escopos do instituto dos danos extrapatrimoniais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1321578, 07028318920208070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 6/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com isso vislumbro que não está presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Desse modo, ao menos nesse Juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e a urgência necessária para a intervenção deste Juízo em caráter de urgência. Assim, entendo que a parte Agravante não satisfez os requisitos mínimos necessários para a pretensão de concessão de efeito suspensivo, os quais não estão presentes de maneira concomitante, para que haja deferimento da medida. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I, do CPC). Dê-se conhecimento, ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Após, considerando que já houve a apresentação de contrarrazões, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2022 14:36:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador